Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que os valores cobrados pela Administração Pública se referem a auxílio alimentação recebido em 2002, já tendo o estado decaído do seu direito de rever tal ato e prescrito o direito de ressarcimento. Sustenta ainda que os valores foram recebidos de boa-fé, que se presume. Alega que o erro aconteceu exclusivamente pela Administração Pública, não tendo em nenhum momento cooperado para o pagamento indevido. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 36667489 - Pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 36667492).

3. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referir a verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

4. No presente caso, os valores recebidos em duplicidade eram relativos a auxílio alimentação pagos nos meses de 05/2002 a 12/2002. Somente em junho/2019 o autor foi notificado acerca do erro da Administração Pública quanto ao pagamento em duplicidade e a sua obrigatoriedade em restituir tais valores.

5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). Dessa forma, há que se presumir que os valores foram recebidos de boa-fé.

6. Dispõe o art. 54 da Lei 9.784/99 que “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. O artigo 1o do referido artigo estabelece que em casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial iniciar-se-á quando da percepção do primeiro pagamento. Acrescento que esta lei foi recepcionada, no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, de acordo com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 6.037/2017.

7. Esclareço que, tratando a demanda de ressarcimento de valores ao erário, há que se analisar o prazo prescricional, já que a decadência refere-se ao direito de revisão do ato administrativo, o que não se confunde. Desta feita, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, operou-se a prescrição do direito do Distrito Federal de reaver o dinheiro, tendo em vista que a abertura do processo administrativo ocorreu 14 anos depois, contados a partir da primeira parcela do auxílio alimentação tido como indevido. Assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral, que decidiu, em 8/8/2018, que: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", o que não se aplica ao caso concreto. Precedente: (Acórdão 1417087, 07495279320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA E PROVIDO. Sentença reformada para acolher a prejudicial de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação nos meses 05/2002 a 12/2002 e, no mérito, julgar procedentes os pedidos para declarar a regularidade no recebimento do auxílio-alimentação das parcelas objeto dos autos e determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança e proceder a desconto de valores na remuneração da parte autora referente ao mencionado auxílio-alimentação, devendo restituir eventuais valores descontados sob esta rubrica. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).